Tribunal: TJBA
Processo: 8011380-17.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011380-17.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: BIOOLEO - INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

E
MENTA

Apelação cível. Contrato empresarial de seguro. Proteção contra incêndios, raios, danos elétricos e vendavais, entre outros eventos. Ocorrência de ventos muito fortes que atingiram estrutura metálica de galpão do segurado, ocasionando o desabamento da estrutura.
Pedido de pagamento da indenização negado na via administrativa.
Sentença procedente para determinar o
adimplemento
da indenização securitária. Nos termos do Código Civil, com a redação que ostentava seu artigo 757 na época dos fatos, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a risco pré-determinado. No seguro ora contratado, há a expressa previsão de proteção por sinistros ocasionados por vendavais. A apelada apresentou laudo assinado por meteorologista no qual resta consignado a ocorrência de ventos compatíveis com a descrição contratual do que seria vendaval. O laudo apresentado pela recorrente em contraposição a isto
partiu de medição realizada
a 15 km da ocorrência do sinistro,
de modo que nele está expressamente
indica
do

que
seria incapaz de afastar a conclusão de que existiram rajadas de vento mais potente
s

no local do sinistro
,
e que
as condições meteorológicas apontam justamente a ocorrência de ventos mais fortes n
aquela região
. Não pode ser acolhida a alegação de que o acidente teria sido provocado pelas condições estruturais do imóvel, haja vista que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrá-lo (art. 373, II, Código de Processo Civil), tendo apenas apresentado laudo por ela unilateralmente produzido, e que, portanto, possui reduzido potencial probatório. Outrossim, este laudo afirma que o vendaval, ainda que não tenha sido causa principal, pode ter contribuído para a ocorrência do resultado. Para além disto tudo, é de se salientar que foi evidenciado nos autos que a recorrente renovou o contrato de seguro por 5 (cinco) anos sucessivos sem ter vistoriado o bem em nenhuma ocasião. Tal atitude, para além de criar legítima expectativa no consumidor de que os bens segurados se encontram em conformidade aos termos contratuais e poderão ter cobertura integral; faz com que a seguradora assuma o risco de eventuais sinistros causados pela má conservação da coisa, haja vista que faz presumir a aceitação das condições do bem segurado. Precedentes. Destaca-se que no presente caso não houve comprovação de agravamento dos riscos do contrato por parte da recorrida de forma dolosa ou com culpa grave, a ensejar a exclusão da cobertura contratual. Por fim, a necessidade de abatimento, na indenização securitária, do valor da franquia, não foi oportunamente alegada em fase de conhecimento, sendo inviável seu requerimento em fase de apelação, por representar inovação recursal indevida. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8011380-17.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante a
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação d
a

HDI GLOBAL SEGUROS S.A.